Tribunal: STF
Processo: RMS 23813
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA:  RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. REPROVAÇÃO EM
EXAME PSICOTÉCNICO. LIMINAR CONCEDIDA.  APROVAÇÃO NA SEGUNDA
ETAPA. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. FATO CONSUMADO: INEXISTÊNCIA.
1.      Liminar concedida tão-somente para a participação na
segunda etapa do certame.  A aprovação no concurso não gera
direito líquido e certo à nomeação e posse.
2.      O prazo de validade do concurso a que se submeteram
os impetrantes tinha expirado quando foram nomeados candidatos
aprovados em concurso subseqüente. Hipótese em que não se dá a
quebra da ordem de classificação vedada pela Súmula nº 15-STF.
3.      Não há falar em fato consumado, se a aprovação na
segunda etapa criou mera expectativa de direito sem se verificar
situação consolidada pelo tempo.
        Recurso ordinário não provido.